Tribunal: TJMT
Processo: 1020502-22.2021.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020502-22.2021.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.566.838/0001-99 (AGRAVADO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (PIAUI) - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISSQN. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por ente municipal contra decisão monocrática que deu provimento a recurso de apelação cível, anulando sentença de primeiro grau e determinando o retorno dos autos à instância de origem para abertura da fase de instrução processual,

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito com posterior decisão de improcedência fundada na insuficiência probatória da parte autora.

III. Razões de decidir

3.
A presunção de legitimidade dos atos administrativos não é absoluta e pode ser afastada por prova em contrário. Para tanto, é indispensável que a parte autora tenha efetiva oportunidade de produzir as provas necessárias à demonstração de suas alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. A perícia contábil é o meio probatório adequado para a comprovação da alegada ausência de fato gerador do ISSQN, revelando-se imprescindível a reabertura da fase de instrução para o adequado esclarecimento da matéria controvertida.

5. Configura-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado de mérito desfavorável à parte, fundado na ausência de comprovação de suas alegações, quando não lhe foi oportunizada a produção de prova técnica necessária ao adequado esclarecimento dos fatos controvertidos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “
Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide fundado em insuficiência probatória quando não oportunizada à parte a produção de prova técnica necessária ao esclarecimento da controvérsia
”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, LV; CPC, art. 373, I; CPC, art. 1.021, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.790.144, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 29.11.2022; STJ, AREsp 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.05.2019; TJMT, N.U 1000342-62.2019.8.11.0093, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.07.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
contra decisão monocrática (Id. 341942383) que, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora agravada,
MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para abertura da fase de instrução processual.

Consta dos autos que MRV Prime Chapada Oriente Incorporações SPE Ltda. interpôs recurso contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 1020502-22.2021.8.11.0002 ajuizada em face do ente municipal, julgou improcedente o pleito inicial.

O agravante sustenta, em síntese, que: (i) inexiste cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide foi legítimo; (ii) a decisão agravada ignora que o ônus da prova para afastar a presunção de legitimidade do lançamento tributário incumbe exclusivamente ao contribuinte, que não produziu prova mínima de suas alegações; (iii) a perícia contábil revela-se inútil e não pode suprir a omissão documental da empresa frente às exigências da legislação tributária municipal; (iv) a incidência de ISSQN é devida ante a ausência de prova da incorporação direta e a constatação da participação de terceiros na execução da obra ; e, (v) o lançamento e o arbitramento observaram rigorosamente os critérios legais previstos nos artigos 142 e 148 do CTN.

Com base nesses fundamentos, requer a retratação da decisão monocrática e, não sendo esse o entendimento, que seja submetido o presente recurso ao colegiado, com o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e manter a improcedência do pleito inicial.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso
(Id

363187857).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2o, do CPC).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, t
rata-se de agravo interno interposto pelo
Município de Várzea Grande (MT)
contra decisão monocrática (Id. 341942383) que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora agravada, MRV Prime Chapada Oriente Incorporações Spe Ltda
.
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para abertura da fase de instrução processual.

Consta dos autos que MRV Prime Chapada Oriente Incorporações SPE Ltda. interpôs recurso contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 1020502-22.2021.8.11.0002 ajuizada em face do ente municipal, julgou improcedente o pleito inicial.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência ou não de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado do mérito em ação anulatória de débito fiscal.

No caso, a decisão agravada amparou-se na jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça no sentido de que o processo justo pressupõe que a parte tenha efetiva oportunidade de produzir as provas necessárias à demonstração de suas alegações antes de receber uma decisão desfavorável.

Ainda que haja a presunção de legitimidade dos atos administrativos, esta não é absoluta e cede diante de prova em contrário. Todavia, para o contribuinte produzir essa prova eficazmente e para o julgador poder apreciá-la com rigor técnico, é imprescindível oportunizar à parte autora desincumbir-se de seu ônus probatório, na forma do art. 373, I, do CPC.

Destaca-se aqui o trecho pertinente da decisão agravada:

“
Neste contexto, o julgamento antecipado da lide, seguido de uma decisão de improcedência por “falta de provas”, configura manifesto cerceamento de defesa. Não se pode impor à parte o ônus de provar a invalidade do ato administrativo e, simultaneamente, ceifar-lhe a possibilidade para fazê-lo.

A propósito, “
Conforme a jurisprudência consolidada do STJ,
há cerceamento de defesa quando o Juízo indefere a produção das provas requeridas oportunamente pela parte, mas profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas
”. (
ex vi
STJ - AgInt nos EDcl nos EAREsp: 1790144 GO 2020/0301829-5, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29.11.2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01.12.2022). [sem destaque no original].

O princípio do livre convencimento motivado, conquanto represente fundamental garantia da independência judicial na valoração probatória, não autoriza o d. Juízo
a quo
a prescindir de prova técnica quando esta se revela essencial e imprescindível para que uma das partes comprove suas alegações.

Essa c. Primeira Câmara de Direito Público também possui entendimento de que “
configura cerceamento de defesa a ausência de intimação da parte para especificar as provas que pretende produzir, quando necessária a dilação probatória para o adequado julgamento da lide
” (TJMT, N.U 1000342-62.2019.8.11.0093, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025).
”
(Id. 341942383).

Como restou consignado, o cerceamento de defesa, nessa hipótese, decorre da incompatibilidade entre o julgamento antecipado da lide e a posterior conclusão de improcedência fundada justamente na insuficiência probatória da parte autora.

Não há que se falar em inércia da parte autora, porquanto a ausência de comprovação não decorreu de desídia processual, mas do indeferimento da prova necessária ao esclarecimento da controvérsia.

Em decorrência disso, mostra-se inadmissível obstar a instrução probatória e, ao mesmo tempo, imputar-lhe a falta de demonstração de suas alegações, sob pena de violação à ampla defesa prevista no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Isso porque a perícia contábil revela-se justamente o meio probatório adequado para a empresa poder comprovar a alegada ausência de fato gerador do ISSQN, circunstância que evidencia a imprescindibilidade da instrução no caso concreto.

Assim, resta evidenciado que a decisão agravada demonstrou a necessidade de reabertura da fase probatória para adequada e completa instrução do feito, viabilizando o esclarecimento técnico da matéria controvertida.

Ressalte-se que
“[...] ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3o, do CPC”.
(
ex vi
, ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026